Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em causas de alimentos, o magistrado não está restrito aos princípios da congruência ou adstrição judicial, podendo modular suas determinações e arbitrar valores adequados ao caso real, a partir dos fatos e circunstâncias exaradas dos autos, com o fito de melhor atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade dos genitores e da menor. 1.1. Portanto, não vigora o argumento do apelante de julgamento ultra / extra petita, visto que a decisão apenas modulou adequada e apropriadamente e dentro dos limites da legislação, a forma e o quantum dos alimentos. 1.2. Preliminar afastada.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo juízo de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.